Tribunal: TJSP
Processo: 3002223-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que determinou a intimação da FESP "para cumprimento imediato do julgado (imunidade do ICMS), com liberação das mercadorias, sob as penas da lei". Pretensão do executado à reforma. Descabimento. Insumos importados pela agravada essenciais para o combate à pandemia do coronavírus, havendo urgência em sua liberação. Ademais,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que determinou a intimação da FESP "para cumprimento imediato do julgado (imunidade do ICMS), com liberação das mercadorias, sob as penas da lei". Pretensão do executado à reforma. Descabimento. Insumos importados pela agravada essenciais para o combate à pandemia do coronavírus, havendo urgência em sua liberação. Ademais, não verificação de ofensa à coisa julgada, diante da eficácia rebus sic stantibus do pronunciamento transitado em julgado, que deve prevalecer na hipótese de inalteração dos estados de fato e de direito. Impossibilidade de apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (Súmula no 323 do STF). Liberação dos produtos médico-hospitalares que não traz prejuízo ao agravante, o qual, caso identifique alguma irregularidade, poderá realizar os lançamentos tributários devidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.